Tribunal: STF
Processo: ARE 1433018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA MUNICIPAL. QUINQUÊNIOS. MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 93, §3º, INCISO III, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DECLARADA PELA CORTE ESPECIAL. VÍCIO DE INICIATIVA. MODULAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DIVERSOS DESTA CORTE ESTADUAL. DIREITO RECONHECIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENUNCIADOS Nº 11 E Nº 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Verifica-se que a matéria analisada nos presentes autos é hipótese de Reexame Necessário, pois a sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal. No entanto, a Juíza de 1º grau não ordenou a remessa necessária, razão pela qual devem os autos em análise, remetidos a este Tribunal por força do recurso voluntário interposto, ser submetidos ao duplo grau obrigatório, consoante o artigo 496, I do Novo Código de Processo Civil.



    2. O cerne do presente recurso cinge-se ao direito da autora à percepção dos valores retroativos aos cinco anos da data da impetração do MS nº 2332-96.2013.8.17.0110 (19/12/2013), através do qual restou reconhecida a ilegalidade do ato que suprimiu “o recebimento do adicional previsto no art. 93 § 3º inciso III, da Lei Orgânica Municipal pelos servidores públicos municipais representados pela associação impetrante, assegurando-lhes a implantação em folha de pagamento do referido adicional”. Importante consignar que a sentença proferida no referido writ transitou em julgado em 19/02/2015.



    3. O artigo 93, § 3º, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira continha a seguinte previsão: Art. 93 — O Município instituirá regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e fundações públicas. (...)§ 3º São direitos desses servidores, além dos assegurados pelo parágrafo 2º do artigo 39 da Constituição Federal: (...) III — adicionais de cinco por cento por quinquénio de tempo de serviço.



    4. A Corte Especial deste E. Tribunal de Justiça, em 07/04/2016, em controle concentrado via Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 0387736-3, proclamou a inconstitucionalidade dos incisos III, IV, V e VI, do § 3º, do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, por violação ao art. 19, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado de Pernambuco e, em consequência, julgou procedente, com efeitos ex nunc, o pedido formulado.



    5. Assim, o Órgão Especial modulou os efeitos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, atribuindo eficácia prospectiva à declaração, e fixou como marco inicial da eficácia da decisão o trânsito em julgado do acórdão, que ocorreu em 05/ 10/2017.



    6. Sobre tais efeitos, ressalte-se que a jurisprudência dominante desta Corte Estadual, em casos idênticos, caminha no mesmo sentido, como se vê em diversos arestos da 4ª Câmara de Direito Público, da 2ª Câmara Extraordinária de Direito Público, e da Câmara Regional, todos por unanimidade de votos (Apelação 4844 77-90002986-78.2016.8.17.0110, Rel. Itamar Pereira Da Silva Junior, 4º Câmara de Direito Público, DJe 20/12/2017 - Apelação 483500-9000172 7- 82.2015.8.17.0110, Rel. André Oliveira da Silva Guimarães, 4º Câmara de Direito Público, DJe 11/01/2018 - Apelação 448442-00002075-03.2015.8.17.0110, Rel. Alfredo Sérgio Magalhães Jambo, 2º Câmara Extraordinária de Direito Público, DJe 19/02/2018 - Apelação 456930-00001552-88.2015.8.17.0110, Rel. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, DJe 10/03/2017 - Apelação 464196-30001871- 90.2014.8.17.0110, Rel. Márcio Fernando de Aguiar Silva, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma, DJe 24/02/2017 - Apelação 436558-20002071-63.2015.8.17.0110, Rel. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, DJe 20/06/2016 - Apelação 440807-90001 551-06.2015.8.17.0110, Rel. José Viana Ulisses Filho, 1º Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma, DJe 23/02/2017, Apelação 438580-20001050- 52.2015.8.17.0110, Rel. Sílvio Neves Baptista Filho, 1º Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma, DJe 31/01/2017, Direta de Inconstitucionalidade 296386-00001733- 02.2013.8.17.0000, Rel. Agenor Ferreira de Lima Filho, Órgão Especial, DJe 12/02/2015, Apelação / Remessa Necessária 360685-70000490-20.2009.8.1 7.0790, Rel. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, 2º Câmara de Direito Público, DJe 17/05/2016, Apelação 442 742- 10000017-76.2014.8.17.1560, Rel. Alfredo Sérgio Magalhães Jambo, 2ª Câmara Extraordinária de Direito Público, DJe 20/09/2017).



    7. Por conseguinte, modulados os efeitos, verifica-se que, não obstante os incisos III, IV, V e VI, do § 3º, do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira tenham sido declarados inconstitucionais, tal reconhecimento não poderia suprimir o direito da servidora, uma vez que, conforme consignado no julgamento da ADIN 387736-3 a eficácia da nulidade só produzirá efeito a partir do trânsito em julgado do seu julgamento. Portanto, embora reconhecida a inconstitucionalidade, esta somente produzirá efeitos ex nunc.



    8. Compulsando os autos, percebe-se que o apelante preencheu o tempo de serviço para implementação de 05 (cinco) quinquénios, em período anterior a eficácia da inconstitucionalidade do art. 93, §3º, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, pois foi admitido em 03/02/1981.



    9. Destarte, faz jus à percepção dos referidos adicionais, salvo aqueles que já foram adimplidos pela municipalidade, como declarado pelo próprio demandante na inicial.



    10. Quanto aos honorários advocatícios, deve-se aplicar ao caso em comento o parágrafo único do art. 86 do CPC, o qual estabelece que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.



    11. Outrossim, in casu, a decisão é ilíquida, de forma que a definição do percentual fixado no §3º do artigo 85 deverá ocorrer apenas quando liquidado o julgado, em conformidade com o inciso II, do §4º, do artigo 85, segundo o qual “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado".



    12. Por fim, no que toca aos juros e à correção monetária, aplicam-se as disposições contidas nos Enunciados nº 11 e nº 20 da Seção de Direito Público, publicados no DJe do dia 07/05/2018.



    13. Reexame Necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo, apenas para estabelecer que os juros de mora e a correção monetária deverão seguir os moldes dos Enunciados nº 11 e nº 20 da Seção de Direito Público, e que a definição do percentual fixado no §3º do artigo 85 deverá ocorrer apenas quando liquidado o julgado, limitado, o seu valor, ao montante estabelecido na sentença, em razão da impossibilidade de reformatio in pejus da Fazenda Pública Municipal, mantendo-se os demais termos da sentença.



    14. Decisão Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30 inciso I; 34, inciso VII, alínea "c"; 37, inciso XIV; 60, § 4º, inciso I; e 61, § 1º, inciso II, alíneas "a", "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente